Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702409-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES DE LIMA SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR ALVES DE LIMA SOUSA, em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que fosse determinado ao DF autorizar e custear a continuidade de seu tratamento, fornecendo o medicamento Gemzar, com Cisplatina + Gemzar x 3 ciclos (indução), consistentes em 2 aplicações por ciclo, seguido de RQT definitiva. A parte agravante apresentou a petição de ID no 54312920 requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora